Tribunal: TCU
Processo: 014.989/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento de indicadores de maturidade, prazo e valor de projetos de investimento em infraestrutura, iniciado em levantamento anterior realizado em 2023, mediante aprimoramento e validação desses indicadores junto aos gestores responsáveis pelas políticas públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento constituído em obediência ao item 9.2 do Acórdão 2478/2023-TCU-Plenário , com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de desenvolver e realizar teste-piloto sobre indicadores de maturidade, de valor de investimento e de prazo para projetos de infraestrutura; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar a inclusão dos resultados obtidos nos testes efetivados pela equipe de fiscalização para os indicadores iValor e iPrazo no painel do Fiscobras, informando-se sobre a necessidade de aprimoramento contínuo da metodologia apresentada; 9.2. orientar a Segecex quanto à relevância do aprimoramento contínuo das metodologias propostas e da sua disseminação e validação junto aos órgãos/entidades responsáveis pela implantação de empreendimentos de responsabilidade da União, podendo-se inclusive compilar tais metodologias em um manual de aplicação dos indicadores de maturidade, prazo e valor, a fim de que se tornem instrumentos de avaliação a serem incorporados definitivamente aos Fiscobras subsequentes; 9.3. retirar a chancela de sigilo dos correntes autos; 9.4. arquivar, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, o presente processo, tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído.